Tribunal: TJBA
Processo: 8072282-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072282-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ADRIANO DE AMORIM ALVES AGRAVADO: ANTONIO DA CRUZ FILHO Advogado(s):ISAAC JOSE WOLNEY CARVALHO MELLO, BRUNO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Recurso de Agravo Interno manejado contra acórdão colegiado proferido por órgão fracionário do Tribunal. II - Incabível o Agravo Interno quando inexistente decisão monocrática. Inteligência do art. 1.021 do CPC e do art. 319 do RITJBA. III - Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. IV - Precedentes do STJ. V - Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072282-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada ANTONIO DA CRUZ FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.